Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005511-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), RONI ALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.695.301-95 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DAVID DA SILVA - CPF: 056.892.931-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VIDAL AGUIAR DA SILVA - CPF: 356.710.501-97 (VÍTIMA), ANTENOR VIDOR MACHADO - CPF: 016.012.361-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO EM CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO, COM DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO À NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – PERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Descabe aplicar medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
, máxime, quando o paciente nunca tenha descumprido nenhuma das medidas cautelares impostas ao longo de quase dois anos em que permaneceu em liberdade aguardando julgamento, e inexistir no
decisum
, fundamentação minimamente embasado em elementos concretos dos autos hábeis a apontar as razões ou a real necessidade da referida medida cautelar da vigilância eletrônica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido
in limine litis
impetrado pelo Defensor Público
Vinicius William Ishy Fuzaro
em benefício de
Roni Aldo Rodrigues da Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado e processado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II (por três vezes) ambos do Código Penal e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90.

O impetrante assevera que durante o trâmite processual o paciente foi agraciado, no âmbito do
habeas corpus
n. 1012424-79/2020, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, dentre elas monitoração eletrônica, por meio da tornozeleira.

Assevera que, em 9.12.2021, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o ora paciente pelo delito mencionado, ao cumprimento da reprimenda de 23 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, e indeferiu pedido formulado pela defesa no sentido de ser retirada a tornozeleira eletrônica.

No entanto, segundo o impetrante, a sentença condenatória não apresentou elemento concreto que justificasse a manutenção da medida cautelar concernente à monitoração eletrônica, conforme determina o disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ademais, destaca que o fato de ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, torna-se totalmente desnecessária a mantença da medida cautelar em comento.

Acrescenta ainda que o paciente foi colocado sob monitoração eletrônica desde 3.7.2020, ou seja, há mais de um ano, e não se tem notícia de qualquer violação à medida imposta.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, ante a ausência de fundamentação quanto à necessidade de sua manutenção após a prolação da sentença condenatória, pois não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal – o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 122627992).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 123508976, pp. 3-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela
concessão
da ordem pretendida, conforme o seguinte ementário:

“Sumário:
Habeas Corpus
– latrocínio tentado, em concurso formal, e corrupção de menores –
pleito de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico - possibilidade
– Paciente que cumpre as medidas cautelares por quase 02 (dois) anos – ausência de notícias de descumprimento de quaisquer das regras impostas para a monitoração – ausência de risco de fuga do distrito da culpa – Paciente que possui residência fixa na Comarca - necessidade de manutenção da medida não fundamentada suficientemente -
Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Roni Aldo Rodrigues da Silva
, com o objetivo de que seja revogada a medida cautelar concernente à monitoração eletrônica que outrora lhe foi imposta, ao argumento de que o magistrado singular, ao prolatar a sentença condenatória, não fundamentou (art. 93, inciso IX, CF) à necessidade de manutenção da cautelar alternativa e pelo fato de estar
usando a tornozeleira eletrônica por quase dois anos, sem que haja notícias de que tenha descumprido qualquer das condições impostas,
bem como, com a superveniente condenação em que lhe foi estabelecido o regime inicial fechado, com o direito de recorrer em liberdade, não mais subsistem motivos para que o paciente permaneça utilizando a tornozeleira eletrônica.

Assiste razão a impetrante.

De acordo com os documentos que instruem a impetração, mais precisamente pelo conteúdo da sentença encartada no Id. 122541993, pp. 1-8
, confere-se que o paciente foi condenado a
23 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes
descritos no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II (por três vezes) ambos do Código Penal e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90
, oportunidade em que lhe foi concedido o
direito de recorrer em liberdade
.

Consta dos autos que, em 1o de julho de 2020, esta egrégia Segunda Câmara Criminal, no
habeas corpus
n.
1012424-79.2020.811.0000, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades; b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante; c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem; d) Proibição de frequentar bares, casas de jogos, casas de prostituição ou ambiente similar, especialmente em locais em que haja a venda de bebida alcóolica; e) fiscalização por meio de monitoração eletrônica (tornozeleira); f) o cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis
(Id. 122541984, p. 5).

Oportuno trazer o ementário da referida ação constitucional:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA E A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – OCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA E NA PRESUNÇÃO DE FUGA – RÉU PRIMÁRIO E QUE OSTENTA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.
A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a presunção de que, solto, o paciente se furtará das suas responsabilidades penais não são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, especialmente se o agente é primário e comprovou vínculo com o distrito da culpa. Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas”
(Id.
122541984, p. 1).

Consta ainda dos autos que a defesa do paciente em data de 27.7.2021 peticionou nos autos de origem pugnando pela revogação do monitoramento eletrônico (Id. 122541990, pp. 1-5).

Posteriormente, o Juízo singular ao proferir sentença indeferiu o pedido de revogação da referida medida cautelar, ao fundamento de que
“não houve qualquer alteração na situação inicial dos réus DAVID DA SILVA e RONI ALDO RODRIGUES DA SILVA, razão pela qual, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, a fim de ser realizada a retirada das tornozeleiras eletrônicas”
(Id. 122541993, p. 7).

Analisando os termos da sentença condenatória, confere-se que, de fato, o magistrado singular não fundamentou quanto à necessidade de manter a cautelar alternativa atinente ao monitoramento eletrônico.

Como se sabe, as prisões preventivas são circunstanciais, ou seja, de acordo com o princípio da provisionalidade, previsto nos §§ 4o e 5o do artigo 282 do Código de Processo Penal, elas estão umbilicalmente ligadas a uma situação fática.

Portanto, uma vez desaparecida a hipótese ensejadora do decreto cautelar, nesse instante, a prisão merece ser revogada. Por corolário lógico, mesmo entendimento se aplica às cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A propósito, de acordo com a redação do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1o. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”

Da interpretação do dispositivo em comento, tem-se que o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, deverá se manifestar, fundamentadamente, acerca da necessidade da imposição, ou mesmo da
manutenção
, da prisão preventiva ou das medidas cautelares, analisando concretamente se ainda persistem os requisitos de cautelaridade, sob pena de se caracterizar uma odiosa antecipação da sanção penal.

Assim, a meu ver, ainda que as medidas cautelares tenham sido estabelecidas nesta segunda instância, em sede de
habeas corpus
(HC n.

1012424-79.2020.811.0000) o
magistrado
a quo
, ao proferir a sentença condenatória, não se encontra livre de se pronunciar sobre a necessidade de manter ou não as referidas cautelares.

Com efeito, no caso em comento, tem-se a ausência de fundamentação do magistrado singular quanto à necessidade de se manter a cautelar alternativa de monitoramento eletrônico antes estabelecida por esta Corte.

Vale dizer que o magistrado sentenciante expressamente consignou que o ora paciente poderia recorrer em liberdade – o que implica reconhecer que, manter as cautelares alternativas, somente porque elas foram estabelecidas nesta instância, constitui inegável violação ao princípio constitucional da proporcionalidade, além do que, nesta fase processual, esta Corte teria que inovar nos fundamentos.

Além do mais, o magistrado singular em momento algum aponta de maneira concreta os motivos pelos quais a medida cautelar de monitoramento eletrônico deveria ser mantida, se limitando a afirmar que
“
não houve qualquer alteração na situação inicial
dos réus DAVID DA SILVA e RONI ALDO RODRIGUES DA SILVA, razão pela qual, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, a fim de ser realizada a retirada das tornozeleiras eletrônicas”
(Id. 122541993, p. 7).

Nesse contexto, conforme fundamentos acima alinhavados, entendo que a medida cautelar pertinente ao monitoramento eletrônico deve ser revogada por ausência de fundamentação, somado ainda pelo fato de o beneficiário estar usando a tornozeleira eletrônica por quase dois anos, sem que haja notícias de que tenha descumprido qualquer das condições impostas.

A esse respeito, válido destacar trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 100415/2015, na qual extraí o entendimento de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação, conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Veja-se:

“
Não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, motivos pelos quais é imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada,
individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade.

(...)

Ademais, a medida cautelar em análise é uma alternativa, e não ‘a’ alternativa, tornando-se absolutamente inócua se, concomitantemente, não for trabalhada uma estrutura adequada e eficiente de controle e apoio aos monitorados.

Portanto, não encontro a excepcionalidade necessária para a vigilância eletrônica do beneficiário, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que para a instrução criminal já me parece anacrônica (...).

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal prevê:

No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”

– destaquei.

À vista do exposto e, sem mais delongas, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
, para, tão somente,
afastar a imposição do monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares diversas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022